Tribunal: TJSP
Processo: 0024262-98.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Base de cálculo do Teto Remuneratório. Pensão Por Morte. Recurso Especial provido que determinou à Turma Julgadora que explicitasse quais os critérios previstos nos antigos §3o e 4o do artigo 20 do CPC de 1973 levararam à redução da verba honorária em favor da autora de R$5.000,00 para R$2.5000,00. Reexaminada mais detidamente, considerando o caráter repetitivo, a falta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Base de cálculo do Teto Remuneratório. Pensão Por Morte. Recurso Especial provido que determinou à Turma Julgadora que explicitasse quais os critérios previstos nos antigos §3o e 4o do artigo 20 do CPC de 1973 levararam à redução da verba honorária em favor da autora de R$5.000,00 para R$2.5000,00. Reexaminada mais detidamente, considerando o caráter repetitivo, a falta de ineditismo, o baixo grau de dificuldade da demanda, o trabalho regular e apenas correto desenvolvido pelos advogados da autora, decidiu-se pela manutenção da redução da verba honorária pela metade de R$5.000,00 para R$2.500,00.
Embargos declaratórios acolhidos somente para sanar a omissão apontada, sem modificação do resultado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante EVELINA FARELLI LARANJEIRA, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos declaratórios acolhidos
somente para sanar a omissão apontada, sem modificação do resultado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 18842
2
VOTO N° 18842
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 0024262-98.2013.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: EVELINA FARELLI LARANJEIRA
EMBARGADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Base de cálculo do
Teto Remuneratório. Pensão Por Morte. Recurso
Especial provido que determinou à Turma Julgadora que
explicitasse quais os critérios previstos nos antigos §3o e
4o do artigo 20 do CPC de 1973 levararam à redução da
verba honorária em favor da autora de R$5.000,00 para
R$2.5000,00.
Reexaminada
mais
detidamente,
considerando o caráter repetitivo, a falta de ineditismo, o
baixo grau de dificuldade da demanda, o trabalho regular
e apenas correto desenvolvido pelos advogados da
autora, decidiu-se pela manutenção da redução da verba
honorária pela metade de R$5.000,00 para R$2.500,00.
Embargos declaratórios acolhidos somente para sanar a
omissão apontada, sem modificação do resultado.
Por meio da r.sentença de fls. 132/136 a presente
ação de rito ordinário foi julgada procedente para condenar a ré a restituir
diferenças salariais referentes aos valores indevidamente descontados do
teto remuneratório, que incidiam sobre o total de proventos do servidor
falecido, dos valores do teto constitucional, que, por sua vez, deveriam incidir
sobre o valor da aposentadoria final da autora. Em razão da sucumbência a
SPPREV foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios, arbitrados por equidade
em R$5.000,00, na forma do artigo 20, § 4o, do CPC de 1973, atualizados
monetariamente a partir da publicação da sentença.
A 10a Câmara deste Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela SPPREV e deu
parcial provimento ao Reexame Necessário decidindo que, primeiramente,
deve ser calculado o valor da pensão por morte que, por sua vez, deve
corresponder à totalidade dos proventos percebidos pelo servidor falecido. A
partir de então, é que deve ser verificado o limite estabelecido para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 18842
3
benefícios do regime geral da previdência social, acrescentando-se o
percentual de 70% da parcela que exceder esse limite, conforme reza o art.
144, da LC no. 180/78, alterado pela LC no. 1.012/07. Somente em último
lugar, caso o valor do benefício apurado ultrapasse o teto remuneratório
imposto pelo art. 37, XI, da F, aplicar-se-á, então, o redutor constitucional
(fls. 192/197).
A
SPPREV
interpôs
recurso
extraordinário,
aduzindo, em síntese, que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37,
XI, fixou os vencimentos do Ministro de Estado, Secretário de Estado e dos
Prefeitos como limite máximo da renumeração dos servidores dos Poderes
Executivos em seus diferentes níveis. Aduz, ainda, que o Supremo Tribunal
Federal considera tanto as remunerações quanto os proventos de benefícios
previdenciários se submetem à regra do teto constitucional. Afirma que
admitir que a pensão por morte tenha por base de cálculo valor superior ao
efetivamente percebido pelo servidor, significaria anuir com pensões por
morte de valor idêntico á remuneração ou proventos em afronta ao artigo 40,
§7 da CF/88. Afirma, ainda, que se teve impor o teto constitucional e depois
se aplicar a forma de cálculo previsto no artigo 40, §7, da Constituição
Federal (fls. 200/216).
A autora opôs embargos de declaração apontando
que o v. Acórdão de fls.200/216 era contraditório com relação à correção
monetária afirmando que deveria ter por base a Tabela Prática do TJSP
adaptada aos termos da modulação do C.STF nas ADIs no. 4.357 e 4425,
porém afirma mais à frente que a modulação somente se aplica aos
precatórios já expedidos. Aduziu que o julgado padecia de omissão e erro
material ao dar provimento ao reexame necessário para reduzir a verba
honorária à metade do valor fixado em primeira instância sem qualquer
fundamentação. Alegou que o acórdão embargado não apontou quais os
critérios impostos pelo § 3o do artigo 20 do CPC de 1973 balizaram a
decisão. (fls. 218/222)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 18842
4
Sobreveio o v. Acórdão de fls. 226/230, por meio
do qual, esta Turma Julgadora rejeitou os embargos declaratórios opostos
pela autora expondo que a fixação da correção monetária com base na
Tabela Prática do TJSP havia sido clara e satisfatoriamente analisada pelo
Acórdão embargado, bem como para reduzir os honorários advocatícios do
patamar de R$5.000,00 para R$2.5000,00 consideradas a baixa
complexidade da causa, bem como seu caráter repetitivo.
A autora interpôs recurso especial alegando, em
síntese, que a verba honorária foi fixada ilegalmente em valor ínfimo, uma
vez que o valor das diferenças vencidas atualizadas para o ano de 2017
correspondia à quantia de R$380.961,00, ao passo que a verba honorária
fixada pela Corte em R$2.5000,00 representava apenas 0,65% do proveito
econômico obtido pela autora. Requereu o provimento do recurso com fim de
majorar a verba honorária por não condizer com o labor empregado pelo
patrono da causa, violando os parágrafos 3o e 4o do artigo 20 do CPC 1973
(fls.233/244).
Admitida a natureza repetitiva do recurso, a
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal, considerou que o
STF, no julgamento do mérito do RE no 609.391/GO e RE no 606.358/SP,
DJE de 07/04/2016 (tema 257 da repercussão geral), concluiu “computar-
se, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da
Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à
vigência da Emenda Constitucional 41/2003 a título de vantagens pessoais
pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em
excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”. Assim, determinou
a devolução dos autos para esta Turma Julgadora, para eventual adequação
da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040,
inciso II, do CPC-2015 (fls. 298/299).
Os autos retornaram a este Julgador para eventual
readequação. Então, esta 10a Câmara de Direito Público, por votação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 18842
5
unânime e conformidade com voto deste Relator decidiu pela Manutenção
do Acórdão de fls. 192/197, considerando que o julgado se amolda à tese
fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 257 de Repercussão Geral.
(fls.363/364v)
Sobreveio despacho da Presidência da Seção de
Direito Público desta Corte inadmitindo o Recurso Especial interposto pela
autora, com base no inciso V do artigo 1.030 do CPC. (fls.371/372)
Em razão do Acórdão de fls.361/364 que manteve
a decisão anterior de fls.192/197, foi julgado prejudicado o Recurso
Extraordinário interposto pela SPPREV (fls.373).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo
manifestou-se pelo prosseguimento do Recurso Extraordinário interposto
pela SPPREV (fls.375/394)
Os patronos da autora interpuseram em nome
próprio agravo contra o despacho denegatório de seguimento do Recurso
Especial (fls. 396/409)
Os autos foram remetidos ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça (fls.420).

Foi proferida decisão monocrática da lavra da
Ministra Assusete Magalhães conhecendo o agravo interno para dar
provimento ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à
origem, a fim de que o TJSP sane a omissão apontada nos Embargos
Declaratórios opostos pela autora para explicitar quais os critérios previstos
no antigo §3o do artigo 20 do CPC de 1973 foram utilizados para justificar a
redução dos honorários advocatícios fixados na r. sentença de primeiro grau
de R$5.000,00 para R$2.500,00. (fls.470)
Finalmente os autos foram encaminhados a este
Relator para o fim de cumprir o determinado pelo C. STJ à fl. 466/471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 18842
6
É O RELATÓRIO.
De início, observo que a determinação contida na r.
decisão monocrática emitida pela Corte Superior não impôs a imediata
majoração dos honorários advocatícios reduzidos por força do Acórdão de
fls.226/230,
mas,
tão
somente
que

este
Relator
proceda
ao
aperfeiçoamento da referida decisão, explicitando melhor as razões que
levaram à redução da verba honorária.
Como já visto, na r. sentença de fls. 132/136 os
honorários advocatícios foram fixados por equidade em R$5.000,00, na
forma do artigo 20, § 4o, do CPC de 1973.
Posteriormente, o v. Acórdão desta Turma Julgadora
manteve o decreto de procedência para deu provimento ao reexame
necessário para reduzir a verba honorária pela metade, para R$2.500,00.
A fixação de honorários advocatícios por equidade na
condenação contra a Fazenda Pública era disciplina da seguinte forma pelo
Código de Processo Civil de 1973 aplicável ao caso em tela:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao
vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.
Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o
advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei no
6.355, de 1976)
(...)
§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação, atendidos: (Redação dada pela Lei no 5.925, de
1.10.1973)
a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela
Lei no 5.925, de 1.10.1973)
b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada
pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
c) a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 18842
7
serviço. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor
inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não,
os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do
juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo
anterior. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)
Portanto, o valor dos honorários advocatícios a serem
pagos pela Fazenda Pública vencida deverá observar o grau de zelo
profissional, o lugar da prestação dos serviços e a natureza e importância da
causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Com relação ao zelo profissional, verifica-se que os
patronos da autora agiram com presteza sempre diligenciando de forma
tempestiva e em favor e no interesse da representada com o mínimo de zelo
que se exige dos operadores do direito. Porém, nada capaz de justificar a
manutenção do valor inicialmente fixado em sentença, pois não se trata de
proceder ou trabalho excepcional desempenhado pelos causídicos.
Em relação ao local da prestação dos serviços, verifica-
se que a ação foi aforada em uma das Varas da Fazenda Pública da Capital.
É de conhecimento geral que a Capital Paulista concentra a maior atividade
judiciária do país, bem como expressivo número de advogados autônomos e
escritórios de advocatícios com diversos graus de especialização.
Tais observações são relevantes, eis que a causa versa
sobre diferenças salariais devidas pelo descumprimento do disposto no art.
144, da LC no. 180/78, alterado pela LC no. 1.012/07 quando do cálculo do
Teto Remuneratório de pensão por morte instituída por servidor púbico
falecido.
É notório que foram ajuizadas nos fóruns da Capital
Paulista centenas ou mesmo milhares de causas idênticas, quase indistintas,
e cujas teses e argumentos centrais são amplamente conhecidos dos
operadores do direito locais, inviabilizando qualquer majoração da verba
honorária.
Pelas mesmas razões (caráter repetitivo e baixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0024262-98.2013.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 18842
8
complexidade) vê-se que o processo em análise versa apenas sobre
questão de direito, portanto se trata de causa de natureza simples e baixa
repercussão social e jurídica.
Aliás, foi demonstrado no v. Acórdão à fls.195/196 que
diversas causas idênticas já haviam sido julgadas por esta Corte,
comprovando não se tratar de questão inédita enfrentada por este Tribunal
de Justiça. Assim, a questão controvertida, a princípio, não constituía desafio
técnico-jurídico de monta resultando em tese jurídica inédita e complexa.
Desse modo, a redução dos honorários advocatícios de
R$5.000,00 para R$2.500,00 se justifica sopesando-se o fato de que à
época do em que foram proferidas as decisões, valores na casa de
R$5.000,00 ou mais contra a Fazenda Pública Estadual eram usualmente
fixados em causas mais complexas ou demoradas como desapropriações,
revisão e anulação de créditos tributários do ICMS, por exemplo.
Por fim, A solução, destaca-se, está em conformidade
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eis que a Fazenda
Estadual enfrenta milhares de demandas semelhantes e não pode ser
penalizada de forma excessiva.
Por essas razões, forçoso reconhecer o acerto do critério
adotado pela Turma Julgadora para fixação dos honorários advocatícios em
R$2.500,00.
Em tais condições, pelo meu voto, acolho em parte os
embargos de declaração opostos pela autora
para
sanar
as
omissões
apontadas, porem, sem alteração do resultado.
PAULO GALIZIA
RELATOR